Tribunal: TJPA
Processo: 0008965-26.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008965-26.2016.8.14.0006

APELANTE: KENEDY PEREIRA DA SILVA, NAYARA CARDOSO DO ROSARIO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PENAL
E PROCESSUAL PENAL
. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06).
PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS. MÉRITO PARCIALMENTE PROVIDO COM REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS E EXTENSÃO DOS EFEITOS (ART. 580 DO CPP)

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações defensivas interpostas contra decisão que condenou os apelantes pela prática do crime de
tráfico ilícito de drogas
, previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e os absolveu do crime tipificado no art. 35 da mesma lei, em razão de apreensão de 23, 205 kg de maconha.

2.

O apelante Kenedy Pereira da Silva requer absolvição, aplicação da minorante do § 4º do art. 33 em patamar máximo e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. A recorrente Nayara Cardoso do Rosário suscita nulidade da abordagem e da revista pessoal, quebra da cadeia de custódia e ausência de dolo (erro de tipo), pleiteando absolvição

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Cabe analisar i) se houve nulidade da abordagem e da revista pessoal; ii) se há quebra da cadeia de custódia com prejuízo; iii) se procede a absolvição por erro de tipo (ausência de dolo); iv) se é possível a absolvição de Kenedy; v) se a dosimetria comporta correção, especialmente no que diz respeito à fração da minorante do tráfico privilegiado; vi) se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A nulidade da abordagem e da revista pessoal não se configura, porque os policiais realizaram campana prévia, presenciaram a entrega da sacola com entorpecente e, assim, tiveram fundada suspeita para a busca, nos termos do art. 244 do CPP; ademais, a revista feita por policial masculino não causou constrangimento, já que a droga estava em basqueta e não houve violação de intimidade.

4.

A alegação de quebra da cadeia de custódia não procede, porque eventuais irregularidades constituem nulidades relativas que dependem de demonstração de prejuízo, o que não ocorreu, estando a materialidade comprovada por autos e laudos consistentes.

5.

A tese de erro de tipo e ausência de dolo, sustentada por Nayara, não encontra respaldo, porque a quantidade expressiva da droga, a promessa de pagamento e a forma de entrega evidenciam sua adesão consciente à empreitada criminosa.

6.

O pedido de absolvição formulado por Kenedy não merece acolhida, porque sua confissão judicial é coerente com a prova colhida e o crime de tráfico se consuma com a conduta de transportar, sendo prescindível a mercancia.

7.

A dosimetria da pena deve ser corrigida de ofício, porque a sentença valorou a quantidade de droga tanto na primeira fase quanto na terceira fase, caracterizando bis in idem; em observância ao Tema 712 do STF, a quantidade deve ser considerada apenas em uma etapa, de modo que a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal, reconhecida a confissão na segunda fase e aplicada a minorante do § 4º em 1/3 na terceira fase.

8.

A pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos, porque foram reconhecidos os requisitos do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas e não há circunstâncias judiciais desfavoráveis.

9.

O redimensionamento da pena deve ser estendido à corré Nayara, nos termos do art. 580 do CPP, porque os fundamentos utilizados não são de caráter pessoal e a situação fático-processual da dosimetria é idêntica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recursos conhecidos. Parcial provimento ao apelo de Kenedy para redimensionar a pena para 2 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e 277 dias-multa, determinar a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Extensão, de ofício, dos efeitos à corré Nayara, com idêntico redimensionamento e consequências. Mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
:
(a) A campana com visualização direta da entrega do volume com droga configura fundada suspeita e legitima a busca pessoal; (b) a cadeia de custódia exige demonstração de prejuízo para gerar nulidade; (c) a tese de erro de tipo não subsiste diante de quantidade expressiva de drogas e promessa de pagamento; (d) o art. 33 é de ação múltipla, sendo suficiente “transportar”; (e) a quantidade de droga deve ser considerada em uma única etapa da dosimetria (Tema 712/STF), modulando a fração do § 4º; (f) reconhecido o tráfico privilegiado e ausentes vetores negativos, é devida a substituição da pena restritivas de liberdade

por restritivas de direitos; (g) cabível a extensão dos efeitos ao corréu em idêntica situação (art. 580 do CPP).

_____

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/06
, artigos
33, caput
, e
28,

§2º; CF/1988
,
artigo
93, inciso IX
;
CP, arts.

59, 65, III, “d”, 33, §2º, e 44; CPP, arts. 244, 249, 563 e 580.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ - HC: 828672 GO 2023/0191271-3, Rel. Min. DANIELA TEIXEIRA, DJe: 15/10/2024,

QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2024); STJ - AgRg no HC: 870665 SP 2023/0420162-0, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Dje: 30/11/2023, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/12/2023; STJ - AgRg no RHC: 175637 RJ 2023/0016526-2, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Dje: 15/04/2024, SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024; STJ - AREsp: 2208144 DF 2022/0288565-0, Rel. Min. DANIELA TEIXEIRA, DJe: 26/11/2024, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2024; TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08012068320228140097 16467695, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Dje: 02/10/2023, 1ª Turma de Direito Penal; STJ - AgRg no AREsp: 2472179 GO 2023/0354113-0, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe: 20/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2024

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer dos recursos e dar parcial provimento ao apelo de Kenedy Pereira da Silva, estendendo de ofício os efeitos à corré Nayara Cardoso do Rosário, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA, 20

de outubro de 2025.

Desa. Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
KENEDY PEREIRA DA SILVA
e
NAYARA CARDOSO DO ROSÁRIO
, por intermédio de advogados particulares, com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, que os condenou, igualmente, às penas de 4 (quatro) anos, 4 (quatro) e 2 (dois) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 433 (quatrocentos e trinta e três) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

De acordo

com

a
denúncia
(ID 13115689 – pág. 6 e ID 13115690), no dia 16/05/2016, por volta das 11h30min, na BR-316, município de Ananindeua/PA, os apelantes KENEDY PEREIRA DA SILVA e NAYARA CARDOSO DO ROSÁRIO foram presos em flagrante por transportar
26 tabletes de maconha
, acondicionados em papel de presente metalizado e fita adesiva, com peso bruto total de
23,205 kg
, conforme auto de apreensão e laudo toxicológico definitivo.

Consta que, após denúncia anônima informando sobre entrega de entorpecentes em frente à Transportadora Oliveira, policiais civis realizaram campana e visualizaram o momento em que Kenedy entregou a Nayara uma sacola preta contendo a droga, a qual foi levada na motocicleta conduzida por Edilson Maia dos Santos. O casal foi abordado logo em seguida, e em poder de Nayara encontrada a substância ilícita.

Na sequência, os policiais retornaram ao local e efetuaram a prisão de Kenedy, que confessou ter realizado a entrega. Em sede policial, ambos os acusados confirmaram a prática delitiva, enquanto o mototaxista negou conhecimento sobre o transporte, razão pela qual o Ministério Público deixou de oferecer denúncia em seu desfavor, por ausência de justa causa.

Em razão desses fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia contra Kenedy Pereira da Silva e Nayara Cardoso do Rosário, imputando-lhes a prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

Em ID 13115710 – págs. 7/8, recebida a denúncia em 17/10/2017;

Em ID 13115715 - págs. 5/6, ID 13115716 – pág.1 e ID 13115719 – págs. 1/5, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 23/11/2017;

Em ID 13115718 – págs. 10 Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 01/12/2017;

Em ID 13115665 – pág. 2, Laudo
Toxicológico Definitivo;

Na
sentença
(ID 13115757, pág. 2 e ID 13115758), o magistrado julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar os ora apelantes nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, absolvê-los da imputação do artigo 35 do mesmo dispositivo legal.

Em suas
razões recursais
(ID 13573585), o apelante Kenedy Pereira da Silva requereu a absolvição, aplicação da minorante do §4º do art. 33 em sua fração máxima (2/3) e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em
sede de

contrarrazões
(ID 22494585), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação interposto por Kenedy Pereira da Silva.

Nas
razões recursais
(ID 26859568), a apelante Nayara Cardoso do Rosário requereu a nulidade da abordagem e da revista pessoal, bem como da quebra da cadeia de custódia e ausência de dolo, pugnando pela absolvição.

Em
sede de

contrarrazões
(ID 26859571), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação interposto por Nayara Cardoso do Rosário.

Nesta Instância Superior (ID 27377648), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Amélia Satomi Igarashi, manifestou-se pelo
conhecimento e improvimento
dos recursos.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à revisão.

Com inclusão da Pauta do Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Trata-se, como relatado, de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
KENEDY PEREIRA DA SILVA
e
NAYARA CARDOSO DO ROSÁRIO
, por intermédio de advogados particulares, com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Ananindeua, que os condenou, igualmente, às penas de 4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 2 (dois) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 433 (quatrocentos e trinta e três) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Restando preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos e, por existirem questões preliminares, passo a analisá-las em primeiro lugar.

DAS PRELIMINARES DE NULIDADE (APELAÇÃO DE NAYARA CARDOSO DO ROSÁRIO)

DA NULIDADE DA ABORDAGEM E REVISTA PESSOAL -

A defesa de Nayara Cardoso do Rosário suscita nulidade da abordagem, por ausência de justa causa, alegando que teria decorrido apenas de “achismo” policial e que a revista pessoal foi realizada por agente masculino em via pública.

Não lhe assiste razão.

Conforme se extrai dos autos e foi bem delineado na sentença, a ação policial não se baseou unicamente em denúncia anônima. Houve um trabalho prévio de investigação, com a realização de campana no local, que permitiu aos agentes visualizarem o exato momento da entrega da sacola contendo a droga. Essa observação direta de uma conduta suspeita configura, sem margem para dúvidas, a "fundada suspeita" exigida pelo art. 244 do CPP, legitimando a abordagem.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR . FUNDADA SUSPEITA. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO . CONSENTIMENTO DO MORADOR. ILICITUDE DA PROVA NÃO CONFIGURADA. HABEAS CORPUS DENEGADO. I . CASO EM EXAME1. Habeas corpus em que se discute a legalidade de busca pessoal, veicular e domiciliar, realizadas sem mandado judicial, após denúncia anônima e abordagem de suspeitos em posse de drogas, seguida de ingresso em domicílio com consentimento da moradora. A defesa pleiteia a nulidade das provas obtidas e o trancamento da ação penal. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões centrais em discussão: (i) Se a busca pessoal e veicular realizada sem mandado judicial, com base em denúncia anônima especificada e fundada suspeita, foi legal. (ii) Se o ingresso em domicílio, consentido pela moradora, foi válido e se as provas obtidas durante a diligência devem ser consideradas ilícitas. III . RAZÕES DE DECIDIR3. O art. 244 do Código de Processo Penal permite a busca pessoal e veicular sem mandado judicial quando há fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos ilícitos. No presente caso, a denúncia anônima especificada, corroborada pela abordagem de suspeitos em posse de drogas, configurou a fundadas razões necessárias para a busca, conforme entendimento consolidado pelo STJ (AgRg no HC 913 .154/CE). 4.
A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que denúncias anônimas, quando especificadas e verificadas por diligências mínimas, constituem justa causa para a busca pessoal ou veicular, não configurando violação de direitos
(RHC 158.580/BA) . 5. Quanto à busca domiciliar, foi demonstrado que a proprietária do imóvel consentiu com a entrada dos policiais, após a apreensão de drogas em poder dos acusados em via pública. A autorização do morador para o ingresso em domicílio é válida e afasta a alegação de ilicitude da prova (AgRg no HC 704331/SC).IV . ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. (STJ - HC: 828672 GO 2023/0191271-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2024)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PRÓPRIO. ART . 28, DA LEI N. 11.343/2006. NULIDADE . BUSCA PESSOAL. BUSCA VEICULAR. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. INDICAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO E DO TRAJETO . EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE INVESTIGATIVA. ILICITUDE DAS PROVAS. NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO . 1. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no entendimento de que a revista pessoal sem autorização judicial prévia somente pode ser realizada diante de fundadas suspeitas de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar, na forma do § 2º do art. 240 e do art. 244, ambos do Código de Processo Penal . Nessa senda, há entendimento consolidado deste Superior Tribunal no sentido de que, "ressalvadas as hipóteses em que o automóvel é utilizado para fins de habitação, equipara-se a busca veicular à busca pessoal, sem exigência de mandado judicial, sendo suficiente a presença de fundada suspeita de crime" (AgRg no RHC n. 180.748/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/8/2023, DJe 16/8/2023) . 2. Nessa linha de entendimento, "não satisfazem a exigência legal, por si sós [para a realização de busca pessoal/veicular], meras informações de fonte não identificada (e. g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial . Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP" (RHC n. 158.580/BA, Rel . Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022). 3.
Sobre o tema, esta Corte Superior consolidou o entendimento de que a "denúncia anônima especificada", quando acompanhada de diligências mínimas de averiguação, configura a fundada suspeita da posse de elementos de corpo de delito que autoriza a busca pessoal/veicular. Precedentes . 4. Na hipótese dos autos, a Corte local, na apreciação do apelo ministerial, afastou a preliminar de nulidade, desclassificando a conduta imputada ao réu para a prevista no artigo 28, caput, da Lei n. 11.343/2006, assentando que as buscas pessoal e veicular não decorreram de mero tirocínio policial, mas se basearam em denúncia anônima especificada, isto é, na verificação das informações detalhadas na comunicação de crime envolvendo o acusado e o seu veículo
: o noticiante não identificado detalhou a trajetória do criminoso e do veículo, um Ford Fiesta, que estaria sendo utilizado para o transporte dos entorpecentes, no sentido de Monte do Carmo/TO, tendo os policiais, diante dos dados fornecidos, montado uma campana em local específico e procedido às buscas apenas quando minimamente confirmadas as informações, logrando encontrar 41,9g de maconha no interior do automóvel . 5. Nesse contexto, as informações anônimas foram minimamente confirmadas, com a constatação, durante a campana, da efetiva correspondência do trajeto e do veículo indicados, de modo que a referida diligência se traduziu em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, o que justificou a abordagem após a certificação das características relatadas na denúncia apócrifa. 6. Agravo regimental não provido .(STJ - AgRg no AREsp: 2544689 TO 2024/0007760-6, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 17/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2024) (Grifei)

No que se refere à revista pessoal realizada por agente policial do sexo masculino, não foi demonstrado qualquer excesso ou constrangimento que comprometesse a validade da prova obtida. A mera alegação da defesa não é suficiente para invalidar a legitimidade da diligência, especialmente quando há comprovação de que o objeto probatório estava em uma basqueta transportada pela apelante como passageira de uma motocicleta, ou seja, a droga não estava guardada em vestes ou em qualquer local do corpo que pudesse violar sua intimidade. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora esse entendimento da seguinte forma: Vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. BUSCA PESSOAL . DISPENSA DE DROGAS. TENTATIVA DE FUGA. FUNDADAS RAZÕES PRESENTES. 2 . REVISTA REALIZADA POR POLICIAIS DO SEXO MASCULINO. NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 249 DO CPP. MATÉRIA PRECLUSA . DROGAS ENCONTRADAS NA POCHETE ARREMESSADA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. 3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO .1. A paciente foi abordada por estar em região conhecida como ponto de tráfico de drogas, tendo começado a caminhar em ritmo acelerado ao avistar a viatura, arremessando, na sequência, uma pochete, na qual foram encontradas 202,8g de maconha, 114,9g de cocaína, 6,3g de crack. Nesse contexto, verifica-se que as circunstâncias indicadas, em conjunto, ultrapassam o mero subjetivismo e indicam a existência de fundada suspeita de que o paciente estaria na posse de objeto ilícitos, em especial de substâncias entorpecentes.- Desse modo, as diligências traduziram em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, não havendo se falar em ausência de fundadas razões para a abordagem, porquanto indicados dados concretos, objetivos e idôneos aptos a legitimar a busca pessoal no paciente .2.
Conforme destacado pela Corte local, "as drogas não foram encontradas em revista íntima, mas sim na pochete descartada pela ré, que por ela fora jogada sobre o telhado, durante a tentativa de fuga"
. De igual sorte, constatou-se se tratar de irresignação preclusa, uma vez que não houve qualquer insurgência da paciente no momento apropriado.-
Ainda que superados referidos fundamentos, não se pode descurar que, nos termos do art . 563 do Código de Processo Penal, não se reconhece uma nulidade sem que tenha se demonstrado efetivo prejuízo, o que não se verificou na presente hipótese, uma vez que, conforme destacado, as drogas foram encontradas na pochete descartada e não na revista pessoal.3.
Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 870665 SP 2023/0420162-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 30/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/12/2023) (Grifei)

Portanto, a abordagem e revista pessoal realizadas pela polícia foram fundadas em elementos concretos, como a denúncia anônima sobre a entrega de drogas em um veículo específico, a movimentação suspeita dos réus e a fuga do motorista ao avistar a guarnição policial. Esses fatos, conforme consta nos autos, configuram fundada suspeita para justificar a revista pessoal, conforme disposto no art. 244 do Código de Processo Penal. Esse entendimento é reforçado pela jurisprudência consolidada, que reconhece a legitimidade de atos policiais baseados em denúncias anônimas e comportamento suspeito, desde que haja elementos concretos. A revista pessoal, portanto, não configura nulidade, sendo legítima e necessária para a comprovação do crime. Assim, afasto a preliminar:

DA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA

A defesa da apelante Nayara Cardoso do Rosário suscita a nulidade do feito por quebra da cadeia de custódia, com fundamento nos arts.
158-A
e seguintes do CPP, ao argumento de que os entorpecentes não foram devidamente acondicionados e lacrados, o que comprometeria a idoneidade da prova material.

Contudo, a referida preliminar não merece prosperar.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que eventuais irregularidades ocorridas na cadeia de custódia configuram nulidade de natureza relativa, exigindo, para seu reconhecimento, a efetiva demonstração de prejuízo por parte da defesa, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal.

No caso em tela, embora os laudos periciais não descrevam, de fato, a numeração dos lacres utilizados no transporte do material, tal omissão, por si só, não tem o condão de invalidar a prova da materialidade. Caberia à defesa demonstrar, ainda que minimamente, a existência de indícios de que a prova foi adulterada, substituída ou contaminada, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a apontar a falha formal.

Ademais, a descrição do material apreendido, 26 tabletes de erva seca prensada, acondicionados em papel de presente metalizado, é consistente tanto no auto de apreensão quanto nos laudos provisório e definitivo. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão, colhidos sob o crivo do contraditório, também corroboram as circunstâncias da apreensão, não deixando margem para dúvida razoável sobre a identidade e a integridade do entorpecente.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO ESPECIAL. CADEIA DE CUSTÓDIA . AUSÊNCIA DE LACRE. VALIDADE DO LAUDO PERICIAL. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ATOS INFRACIONAIS ANTERIORES E QUANTIDADE DE DROGAS . FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. CABIMENTO DO REGIME SEMIABERTO. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL . RÉU PRIMÁRIO E SEM ANTECEDENTES. PENA INFERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. I . CASO EM EXAME1. Recurso especial interposto para questionar: (i) a validade do laudo pericial diante da suposta quebra da cadeia de custódia; (ii) o afastamento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado; e (iii) o regime inicial fechado imposto para o cumprimento da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2 . Há três questões em discussão:(i) verificar se a ausência de lacre nas amostras periciais configura quebra da cadeia de custódia, apta a invalidar o laudo pericial;(ii) analisar se é cabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, frente à quantidade, diversidade e natureza das drogas apreendidas, bem como à existência de atos infracionais praticados pelo réu;(iii) definir se o regime inicial fechado para cumprimento da pena é compatível com as circunstâncias do caso concreto . III. RAZÕES DE DECIDIR3.
A ausência de lacre nas amostras periciais não configura, por si só, quebra da cadeia de custódia, especialmente quando o laudo pericial encontra-se devidamente fundamentado, não havendo indícios de adulteração ou interferência na prova, conforme a jurisprudência consolidada do STJ.
4 . A quebra da cadeia de custódia, para ensejar a nulidade da prova, exige demonstração concreta de prejuízo para o acusado, conforme o princípio do pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP). No caso, não houve demonstração de adulteração ou prejuízo à confiabilidade do material periciado. 5 . O afastamento da minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, fundamenta-se na expressiva quantidade, diversidade e natureza das drogas apreendidas, bem como na existência de atos infracionais praticados pelo réu, evidenciando sua dedicação a atividades criminosas, em consonância com a jurisprudência desta Corte . 6. A imposição de regime inicial fechado, diante da pena definitiva de 5 anos de reclusão e das circunstâncias favoráveis ao réu na primeira fase da dosimetria, configura constrangimento ilegal, tendo em vista que o regime semiaberto se revela adequado nos termos do art. 33, § 2º, b, do Código Penal, e considerando os parâmetros do art. 42 da Lei n . 11.343/2006. IV. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO PARA FIXAR O REGIMEINICIAL SEMIABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA . (STJ - REsp: 2031916 SP 2022/0321290-6, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024) (Grifei).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NULIDADE POR QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO COMPROVAÇÃO E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO . SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PERDA DO OBJETO. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a quebra de cadeia de custódia não configura exatamente nulidade processual, mas está relacionada à eficácia da prova e, nesse sentido, a defesa não comprovou nenhuma circunstância capaz de sugerir a adulteração da prova ou intercorrências no seu iter, mesmo prejuízo decorrente de eventual ocorrência da falha na prova
. 2. Nesse sentido foi a conclusão da Corte, ao asseverar que "não foi produzido qualquer indício apto a afastar a presunção de identidade, idoneidade e inviolabilidade dos bens coletados, periciados e restituídos, nem o contexto da apreensão é tal que permita inferir ser alta a probabilidade dos vestígios serem misturados a outros similares". 3. Considerando o julgamento do mérito na origem, diante da superveniência da sentença, fica prejudicado o pleito de trancamento da ação penal . Precedentes. 4. Agravo regimental improvido.(STJ - AgRg no RHC: 175637 RJ 2023/0016526-2, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 15/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024) (Grifei).

Dessa forma, tratando-se de mera irregularidade que não gerou prejuízo demonstrado à defesa, e estando a materialidade delitiva amparada por um conjunto probatório coeso,
afasto a preliminar de nulidade por quebra da cadeia de custódia.

MÉRITO:

3. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO

Superadas as preliminares, a apelante Nayara Cardoso do Rosário pleiteia, no mérito, sua absolvição, sob o argumento de que agiu em erro de tipo, pois desconhecia que a encomenda transportada continha substância entorpecente.

A tese, contudo, não encontra amparo no conjunto probatório.

A alegação de erro de tipo, prevista no art.20 do Código Penal, exige, para seu reconhecimento, que a versão apresentada pelo agente possua um mínimo de verossimilhança e não seja frontalmente desmentida pelas circunstâncias objetivas do fato. No caso em tela, a narrativa da apelante de que desconhecia o conteúdo ilícito da encomenda mostra-se isolada e inverossímil quando confrontada com os demais elementos de prova.

Em seu interrogatório judicial (ID 1311561927-1311561929), a própria apelante admitiu que receberia a quantia de
R$ 200,00
para realizar o transporte. Tal circunstância, por si só, já enfraquece a tese de que teria sido "induzida em erro", pois a existência de uma contraprestação financeira para uma tarefa clandestina, receber uma encomenda de um motorista de caminhão desconhecido (Kenedy) a mando de uma terceira pessoa conhecida apenas por telefone ("Goiás") é um forte indicativo da ciência sobre os riscos e a natureza ilícita da atividade.

Ademais, a expressiva quantidade de droga apreendida,
23,205 kg de maconha
, torna a alegação de desconhecimento absolutamente implausível. Não se tratava de um pequeno pacote que pudesse ser facilmente confundido com um objeto lícito, mas de um volume considerável, cujo transporte nessas circunstâncias despertaria a suspeita de qualquer pessoa de diligência mediana.

O dolo da apelante, ou seja, sua vontade livre e consciente de participar do transporte da droga, é ainda mais evidenciado pelo depoimento do corréu
Kenedy Pereira da Silva
. Em juízo (ID 131156134-1311561936), ele confessou que tinha plena ciência de que transportava o entorpecente desde Goiânia e que o fazia mediante promessa de pagamento. Em nenhum momento de seu interrogatório, Kenedy mencionou ter enganado Nayara ou tê-la feito acreditar que se tratava de uma encomenda lícita. Seu silêncio sobre qualquer ardil para ludibriar a corré atua como um forte elemento circunstancial que corrobora a participação consciente dela na empreitada criminosa.

Por fim, os depoimentos dos policiais são coesos e detalhados, confirmando que a ação foi precedida de investigação e campana, e que, após a entrega da droga, a motocicleta em que Nayara estava empreendeu manobras evasivas, o que reforça a consciência da ilicitude por parte dos ocupantes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a alegação de erro de tipo deve ser rechaçada quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam a ciência do agente sobre a natureza ilícita da substância, especialmente em casos envolvendo grande quantidade de droga e promessa de pagamento.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME EQUIPARADO AO TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÕES DE ERRO DE TIPO E ABSOLVIÇÃO NÃO ACOLHIDAS . NÃO COMPROVAÇÃO DO DESCONHECIMENTO DA DESTINAÇÃO DO PRODUTO. PROFISSÃO RELACIONADA À SUBSTÂNCIA NÃO COMPROVADA. INVIÁVEL REEXAME DE PROVAS. PENA-BASE EXASPERADA EM RAZÃO DA APREENSÃO DE 40 LITROS DE DICLOROMETANO . MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADA EM VIRTUDE DE ATOS INFRACIONAIS INDICATIVOS DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. I. CASO EM EXAME1. Recurso especial, cujos requisitos de admissibilidade foram satisfeitos, interposto contra acórdão que manteve a condenação por tráfico de drogas, rejeitando a tese de erro de tipo e confirmando a dosimetria da pena . 2. O recorrente alega violação dos arts. 20 do CP, 386, III e VII, do CPP, 42 e 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, sustentando desconhecimento da natureza ilícita da substância apreendida . 3. O acórdão recorrido fundamentou a condenação na prova testemunhal dos policiais e demais provas presentes nos autos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO4 . A questão em discussão consiste em saber se a condenação por tráfico de drogas pode ser mantida diante da alegação de erro de tipo e da necessidade de reexame do conjunto fático-probatório, além da fundamentação para exasperação da pena-base e não aplicação da redução pelo tráfico privilegiado. III. RAZÕES DE DECIDIR5. A análise do erro de tipo e da absolvição por insuficiência probatória requer reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme Súmula 7/STJ . Ressaltou-se na origem a falta de comprovação pela defesa do desconhecimento da destinação do produto para fabricação de drogas, do exercício da profissão de impermeabilização e da aquisição lícita do produto.6. A condenação foi fundamentada em provas idôneas, incluindo depoimentos de policiais e apreensão na posse do réu de 40 litros de diclorometano, substância sujeita a controle estatal e utilizada na fabricação de "loló".7 . A dosimetria da pena foi justificada pela quantidade e natureza da substância apreendida, em conformidade com o art. 42 da Lei 11.343/2006, além da indicação de atos infracionais a demonstrar dedicação a atividades criminosas. IV . AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (STJ - AREsp: 2208144 DF 2022/0288565-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2024) (Grifei)

Dessa forma, o conjunto probatório, composto pela grande quantidade de droga, pela promessa de pagamento, pelas circunstâncias da negociação e pela ausência de qualquer elemento que corrobore a versão da ré, forma um quadro seguro e convincente de que Nayara Cardoso do Rosário aderiu voluntária e conscientemente à conduta de transportar o entorpecente.

Nesse contexto, restando devidamente comprovado o dolo da apelante,
afasto o pleito absolutório por erro de tipo e mantenho a condenação pelo crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

APELANTE KENEDY PEREIRA DA SILVA

DA ABSOLVIÇÃO:

O Apelante, Kenedy Pereira da Silva, pleiteia sua absolvição alegando, em síntese, a atipicidade de sua conduta pela ausência de dolo. A defesa busca afastar sua responsabilidade criminal argumentando que, embora o apelante tenha confessado a posse da droga, negou que a droga lhe pertencesse e que estivesse realizando sua comercialização.

O crime de tráfico ilícito de drogas está previsto no artigo 33 da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.
(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo. Ao analisar o tipo penal relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso em análise, a materialidade restou comprovada pelo Termo de Apresentação e Apreensão (ID 13115664 – págs. 4/5) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID 13115665 – pág. 2). O apelante incidiu em uma das condutas previstas no art. 33 da Lei n. 11.343/06, tipo penal de natureza mista alternativa, que contempla diversas formas de execução, bastando a prática de qualquer delas para a configuração do crime, não se exigindo, portanto, a efetiva mercancia, como ocorre na hipótese dos autos.

No que tange à autoria e ao elemento subjetivo do tipo, o dolo, a análise das provas orais não deixam margem para a dúvida que a defesa tenta semear.

Em seu interrogatório em juízo, o apelante
Kenedy Pereira da Silva confessou de forma inequívoca a ciência sobre a ilicitude de sua conduta
. Afirmou que
sabia sobre o conteúdo do saco
, que trouxe a droga de Goiânia e que aceitou a oferta de R$ 800,00 (oitocentos reais) para realizar o transporte devido a dificuldades financeiras. Detalhou, ainda, o
modus operandi
combinado, declarando que "a pessoa lhe falou que quando estivesse chegando, uma pessoa entraria em contato consigo", o que de fato ocorreu.

A confissão judicial, livre de qualquer vício, é peça probatória de altíssimo valor e encontra total ressonância nos depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência. O agente Kerly Francisco A. Soeiro narrou que a polícia recebeu uma denúncia anônima precisa, incluindo a placa do caminhão, e montou vigilância no local. A equipe presenciou o momento exato em que a corré Nayara se aproximou na motocicleta, conversou com o apelante (motorista do caminhão) e recebeu dele a encomenda contendo os 26 tabletes de maconha. O policial José Nazareno corrobora integralmente tal versão.

A dinâmica dos fatos, portanto, desde a denúncia anônima até a efetiva entrega da droga, alinha-se perfeitamente à versão confessada pelo apelante, demonstrando um ato premeditado e consciente de transporte de entorpecentes para entrega a terceiros, configurando o dolo direto para a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Ainda que assim não fosse, e se ignorasse a confissão judicial, a tese de ausência de dolo não prosperaria. A jurisprudência pátria, em casos análogos, aplica a
Teoria da Cegueira Deliberada
(
Willful Blindness Doctrine
), segundo a qual o agente que, diante de circunstâncias evidentemente suspeitas, escolhe se manter ignorante para futuramente alegar desconhecimento, age, no mínimo, com dolo eventual.

Nessa linha, o Tribunal de Justiça do Pará já se manifestou:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11. 43/2006 . DA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APELANTE PRESO PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, NA CIDADE DE BENEVIDES, CONDUZINDO CAMINHÃO CARREGADO COM 273 TABLETES CONTENDO UM PÓ BRANCO, SENDO POSTERIORMENTE COMPROVADO SE TRATAR DE 297 KG DE COCAÍNA. PRESENÇA DE PROVAS SUFICIENTES ACERCA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME . VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO DO APELANTE, BEM COMO DAS DEMAIS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS QUE COMPROVARAM QUE A SUBSTÂNCIA APREENDIDA (297 KG DE COCAÍNA) É DE USO PROSCRITO NO BRASIL. DO ALEGADO DESCONHECIMENTO DA NATUREZA DA CARGA TRANSPORTADA. IMPROVIMENTO
. A ALEGAÇÃO DE QUE APENAS ACEITOU FAZER TRANSPORTE DE CARGA PARA PESSOA DESCONHECIDA NÃO SE COMPROVA PELA DINÂMICA DOS FATOS, QUE SE MOSTRA APTA A CONFIRMAR A TRAFICÂNCIA . DESINTERESSE DO APELANTE EM SABER O CONTEÚDO DE CARGA QUE TRANSPORTARIA PARA OUTRO ESTADO, POR SI SÓ, NÃO EXIME SUA RESPONSABILIDADE. APLICAÇÃO AO CASO DA TEORIA DA CEGUEIRA DELIBERADA
. ALEGAÇÕES DEFENSIVAS DESPROVIDAS DE LASTRO PROBATÓRIO, RESTANDO FARTAMENTE CONFIGURADA A PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NOS ART. 33, CAPUT, DA LEI 11 .343/2006. REVISÃO DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. NÃO PROVIMENTO . PENA BASE COMINADA EM PATAMAR POUCO SUPERIOR AO MÍNIMO, TENDO O MAGISTRADO SINGULAR DEVIDAMENTE ANALISADO AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP E FUNDAMENTADO SUAS RAZÕES DE DECIDIR. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, V, DA LEI 11 .343/06. IMPROVIDO. CONTRATAÇÃO DO TRANSPORTE DA DROGA OCORRIDA EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO, NA CIDADE DE CUIABÁ/MT, SENDO O ESTADO DO PARÁ O DESTINO. NÃO SENDO NECESSÁRIO, À CONFIGURAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO, A EFETIVA TRANSPOSIÇÃO DA DROGA, SENDO SUFICIENTE A COMPROVAÇÃO DE QUE ESTA SE DESTINAVA A OUTRO ESTADO . APELANTE PRESO JÁ NA CIDADE DE BENEVIDES/PA, RESTANDO CONFIGURADO O TRÁFICO INTERESTADUAL. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA, ART. 29, § 1º, DO CP. IMPOSSIBILIDADE . PROVAS FARTAS E SUFICIENTES A COMPROVAR QUE O APELANTE TINHA CONHECIMENTO DE QUE TRANSPORTAVA CARGA ILÍCITA, TENDO DELIBERADAMENTE PRATICADO UM DOS VERBOS CONSTITUINTES DO TIPO PENAL – TRANSPORTAR. ATUAÇÃO DECISIVA À CONSECUÇÃO DA EMPREITADA DELITUOSA. APLICAÇÃO DA REDUTORA DO § 4º, DO ART. 33, DA LEI 11 .343/06, NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3. NÃO PROVIMENTO. O MAGISTRADO SINGULAR EFETIVAMENTE RECONHECEU E APLICOU EM FAVOR DO APELANTE A MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11 .343/2006, TENDO FUNDAMENTADAMENTE A APLICADO NO PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO), NÃO HAVENDO REPAROS A SEREM FEITOS NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos e etc. Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora . Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três. Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Kédima Pacífico Lyra. Belém/PA, 02 de outubro de 2023 . DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08012068320228140097 16467695, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 02/10/2023, 1ª Turma de Direito Penal) (Grifei).

Ademais, o tipo penal do art. 33 da Lei de Drogas é de ação múltipla, consumando-se com a mera prática do verbo
"transportar"
, sendo prescindível a prova da efetiva comercialização. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado a respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM . SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI N. 11 .343/2006. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO . CRIME DE PERIGO ABSTRATO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A tese de violação de domicílio não foi objeto do recurso de apelação, não tendo sido, portanto, apreciada pelo Tribunal de origem . Nesse contexto, não debatido o tema pela Corte de origem, é firme o entendimento de que fica obstada sua análise a priori pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de incidir em indevida supressão de instância. 2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz"ainda que gratuitamente"-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 1917794/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe 14/12/2021) . 3. No que se refere à tipificação da conduta como crime de tráfico, não obstante a pequena quantidade de entorpecentes apreendida, a Corte de origem entendeu que foi suficientemente comprovada a prática do delito mencionado, a partir do conjunto probatório produzido nos autos, sobretudo a prova testemunhal produzida, de forma que alcançar conclusão diversa demandaria revolvimento fático-probatório, vedado em habeas corpus. 4. Prevalece no Superior Tribunal de Justiça a diretriz no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida . (AgRg no RHC n. 164.509/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.) 5 . Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 861764 PR 2023/0375832-8, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 10/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2024) (Grifei).

Não há que se falar, portanto, em aplicação do princípio
in dubio pro reo
quando as provas são claras, coerentes e convergentes para a demonstração da autoria e do dolo. A confissão do apelante, amparada pelos depoimentos testemunhais e pelas circunstâncias da apreensão de mais de 23 kg de maconha, forma um juízo de certeza incompatível com a tese absolutória.

Diante do exposto, a manutenção do decreto condenatório é medida que se impõe, devendo ser
rechaçado o pleito de absolvição
.

DA DOSIMETRIA DA PENA – ANÁLISE DE OFÍCIO

Ainda que a defesa se limite a pedir a aplicação da fração máxima na terceira fase, a análise da dosimetria revela flagrantes ilegalidades que, por constituírem
matéria de ordem pública
, devem ser sanadas de ofício por este Tribunal.

A sentença padece de dois vícios capitais:

Primeiro
, na primeira fase, o juízo
a quo
exasperou a pena-base em 1 ano e 3 meses, utilizando como fundamento expresso e único a "grande quantidade das substâncias apreendidas", conforme se lê na própria decisão.

Segundo
, na terceira fase, ao reconhecer a causa de diminuição do art. 33, § 4º, o magistrado limitou-se a afirmar que "diminuo a pena em 1/6", sem apresentar qualquer fundamentação para a escolha da fração mínima, em clara ofensa ao dever de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da Constituição Federal).

A combinação desses dois atos, a valoração da quantidade de droga na primeira fase e a aplicação da fração mínima sem justificativa na terceira, resulta em um claro
bis in idem
e em uma dosimetria manifestamente ilegal. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 666.334/RG (Tema 712), pacificou o entendimento de que a quantidade de droga só pode ser utilizada em uma das fases da dosimetria.

Dessa forma, para sanar os vícios e aplicar corretamente o direito, esta Corte deve realizar um novo cálculo da pena, utilizando o vetor "quantidade de droga", como manda o art. 42 da Lei nº 11.343/2006, preponderantemente na terceira fase.

Passo, assim, ao redimensionamento:

Primeira Fase:
Afastada a valoração da quantidade de droga nesta fase, e considerando que todas as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do CP foram tidas como neutras pelo próprio juízo sentenciante, reduzo a pena-base ao mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Segunda Fase:
Mantenho o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP) e aplico a redução de 1/6 sobre a nova pena-base, fixando a pena intermediária em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

Terceira Fase:
O apelante preenche os requisitos do art. 33, § 4º, pois é primário e não há provas de que se dedique a atividades criminosas, tanto que foi absolvido da acusação de associação para o tráfico. A expressiva quantidade de droga apreendida (
23,2 kg de maconha
), agora valorada unicamente nesta fase, impede a aplicação da fração máxima de 2/3, mas também torna desproporcional a aplicação da fração mínima de 1/6. Seguindo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
aplico a causa de diminuição na fração intermediária de 1/3 (um terço)
, que se mostra mais razoável e proporcional ao caso concreto.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. ILEGALIDADE DA PROVA E AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA A CONDENAÇÃO . SÚMULA 207/STJ. INCIDÊNCIA DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06 . REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 59. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1 . No tocante à ilegalidade das provas decorrentes da busca veicular e da ausência de prova acerca da autoria delitiva, o recurso especial não merece conhecimento, uma vez que não preenche requisito indispensável, a saber, o esgotamento das instâncias ordinárias. No caso dos autos, o Tribunal de origem, por maioria de votos, negou provimento ao apelo defensivo, não tendo sido apresentados embargos infringentes contra a parte não unânime do julgamento do seu recurso de apelação, na qual manteve a legalidade da prova e a existência de elementos concretos para a condenação. Incidência da Súmula 207/STJ. 2 . Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto . 3. No presente caso, os argumentos utilizados não foram suficientes para afastar a causa de diminuição, uma vez que a Corte de origem mencionou apenas a quantidade da droga apreendida associada ao fato da acusada estar desempregada e ter realizado tráfico intermunicipal, mediante pagamento, sem demonstrar qualquer outra circunstância do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação da agente às atividades criminosas ou à integração a organização criminosa, o que, de acordo com o entendimento desta Corte Superior, não justificam o afastamento do tráfico privilegiado. 4
. Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum da redução do benefício do art . 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico
(HC n. 529 .329/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe 24/9/2019).
No presente caso, a incidência da causa de diminuição da pena descrita no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas deve ser aplicada no patamar de 1/3, em razão da quantidade da droga apreendida (10,734kg de maconha), o que se mostra razoável e proporcional
. 5 . No tocante ao regime de cumprimento de pena, a Súmula Vinculante nº 59/STF dispõe que é impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), observados os requisitos do art . 33, § 2º, alínea c, e do art. 44, ambos do Código Penal. Assim, fixada a pena-base no mínimo legal e reconhecido a acusada o benefício do tráfico privilegiado, a mesma faz jus ao regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito a serem fixadas pelo Juízo das execuções. 6 . Agravo regimental parcialmente provido para aplicar o benefício do tráfico privilegiado no patamar de 1/3, redimensionando a pena da acusada para 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 333 dias-multa, e determinar a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, que serão fixadas pelo juízo da execução, mantidos os demais termos da condenação. (STJ - AgRg no AREsp: 2472179 GO 2023/0354113-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2024) (Grifei)

Aplicada a redução de 1/3 sobre a pena intermediária,
fixo a pena definitiva do apelante em 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 277 (duzentos e setenta e sete) dias-multa
, a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

DA EXTENSÃO DOS EFEITOS À CORRÉ NAYARA CARDOSO DO ROSÁRIO (ART. 580 DO CPP)

Nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.

No presente caso, a corré
NAYARA CARDOSO DO ROSÁRIO
, embora tenha interposto recurso próprio com fundamentos diversos, encontra-se em situação fático-processual idêntica à do apelante no que tange à dosimetria da pena. A r. sentença aplicou a ambos idêntica metodologia de cálculo, incorrendo nos mesmos vícios de
bis in idem
(valoração da quantidade de droga na primeira fase) e de ausência de fundamentação (aplicação da fração mínima na terceira fase).

Considerando que os motivos que levaram ao redimensionamento da pena do apelante são de natureza
eminentemente objetiva
, impõe-se, de ofício, a extensão dos efeitos deste julgamento à corré, para garantir a isonomia e a correta aplicação da lei.

Passo, assim, ao redimensionamento:

Primeira Fase:
Afastada a valoração da quantidade de droga nesta fase, e considerando que todas as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do CP foram tidas como neutras pelo próprio juízo sentenciante, reduzo a pena-base ao mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Segunda Fase:
Mantenho o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP) e aplico a redução de 1/6 sobre a nova pena-base, fixando a pena intermediária em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

Terceira Fase:
A apelante preenche os requisitos do art. 33, § 4º, pois é primária e não há provas de que se dedique a atividades criminosas, tanto que foi absolvida da acusação de associação para o tráfico. A expressiva quantidade de droga apreendida (
23,2 kg de maconha
), agora valorada unicamente nesta fase, impede a aplicação da fração máxima de 2/3, mas também torna desproporcional a aplicação da fração mínima de 1/6. Seguindo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
aplico a causa de diminuição na fração intermediária de 1/3 (um terço)
, que se mostra mais razoável e proporcional ao caso concreto.

Aplicada a redução de 1/3 sobre a pena intermediária,
fixo a pena definitiva dA apelante em 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 277 (duzentos e setenta e sete) dias-multa
, a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS -

Uma vez redimensionada a pena para patamar inferior a 4 (quatro) anos, a substituição da sanção corporal por penas restritivas de direitos é medida que se impõe, não se tratando de mera faculdade do julgador, mas de um dever legal e constitucional.

A análise para a concessão do benefício passa pelo preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 44 do Código Penal, os quais se encontram integralmente satisfeitos no caso em tela. A reprimenda de ambos os apelantes foi fixada em
02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, quantum inferior ao limite de 4 anos (art. 44, I, do CP).

O delito de tráfico de drogas não é, por sua natureza, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa (art. 44, I, do CP).

Os apelantes são tecnicamente primários, não havendo que se falar em reincidência em crime doloso (art. 44, II, do CP).

A análise das circunstâncias do art. 59 do Código Penal foi favorável aos réus, tanto que suas penas-base foram fixadas no mínimo legal, indicando que a substituição é socialmente recomendável e suficiente para a reprovação e prevenção do crime (art. 44, III, do CP).

Ademais, a questão encontra-se pacificada de forma definitiva pelo Supremo Tribunal Federal, que, ao afastar a natureza hedionda do tráfico privilegiado, consolidou o entendimento de que a substituição da pena é obrigatória quando preenchidos os requisitos legais.

Esse entendimento foi cristalizado na Súmula Vinculante nº 59, cuja observância é obrigatória por todos os órgãos do Poder Judiciário:

"É
impositiva
a fixação do regime aberto e a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria, observados os requisitos do artigo 33, § 2°, “c”, e do artigo 44, ambos do Código Penal."

Portanto, preenchidos todos os requisitos legais e em estrita observância à jurisprudência vinculante, a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução, é de rigor para ambos os apelantes.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos de apelação. No mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
KENEDY PEREIRA DA SILVA
e, com fundamento no art. 580 do Código de Processo Penal,
ESTENDO, DE OFÍCIO, OS EFEITOS DESTA DECISÃO À CORRÉ NAYARA CARDOSO DO ROSÁRIO
, para redimensionar as penas de ambos os réus para
02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 277 (duzentos e setenta e sete) dias-multa
e, substituir as penas privativas de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem especificadas pelo Juízo da Execução, mantendo, no mais, os termos da r. sentença condenatória.

É como
voto
.

Belém, 20 de outubro de 2025.

Desa. Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 20/10/2025